Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ATO JÁ SUBSTITUÍDO POR DECISÃO DO JUÍZO NATURAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ATO COATOR FUNDAMENTADO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56/STF. INAPLICABILIDADE.

1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e de possível reiteração delitiva, devido à grande quantidade de droga apreendida em seu poder.
2. Ainda que o paciente seja primário, tenha bons antecedentes e que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário.
4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.